Tribunal: TJMT
Processo: 0007586-43.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007586-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES GASQUES - CPF: 205.647.161-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 54 DA LEI N. 9
.
605/98 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE REALIZARAM
SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

“
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração
da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, EREsp, 1
.
417
.
279/SC,
relatado pelo
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11
.
04
.
2018, DJe 20
.
04
.
2018).

Ademais, c
omprovado de forma insofismável que o apelante estava com o som do seu veículo ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares e a aferição realizada com equipamento certificado.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Pedro Rodri
g
ues Gasques
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0007586-43.2016.8.11.0003
, conden
ando
-o

pela prática
do crime de
poluição sonora
(art.
54,
caput
, da Lei n. 9.605-98
),
à
pena
de
1
(
um) ano

de reclusão
, em regime inicial
aberto, e 5 (cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja sanção
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser definida em sede de execução penal.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas

no ID

143941732
,
almeja

sua absolvição,
com fulcro no art. 386,
V e
V
II, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não existem provas
produzidas
nestes autos
,
capa
zes de sustentar sua condenação
, alegando, ainda, que não foi produzida prova pericial, violando, assim, o art. 158 do Código de Processo Penal
, “
bem como pelo fato da foto do decibelímetro apresentada nos autos não ser suficiente para demonstrar a materialidade delitiva
”
.

Por
derradeiro
,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que estão no ID
143941734
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
145877184
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
143941726
, p. 4/6
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 07/08/2016, por volta das 20:00 h, na residência localizada na Rua H, Quadra 41 - fundos do estabelecimento comercial Martins Materiais de Construção, no bairro Ananias Martins Filho, nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 76,5 decibéis, conforme reprodução fotográfica de
fl
. 21.

No dia e hora dos fatos, em atendimento a denúncia anônima de poluição sonora, a
Policia
Militar Ambiental se dirigiu até o endereço acima indicado, onde constatou que a aparelhagem de som instalada no veículo
VW/
GOL, COR PRETA, Placa NFL-0175 de propriedade do denunciado encontrava-se ligada e produzindo ruídos
superio
r
es
ao permitido expondo a danos
a
saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, inc
orrendo na prática delituosa.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado con
forme Relatório Técnico n° 104/2ª
CiaPMPA
/BPMPA/2016 de fl
s. 20/21.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução n° 01 de 08/03/90 - Item, 1, estabelece que "
a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução
". O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções n°

01 e n
º
02 de 08/03/90, do CONAMA:

1. hospitais: período diurno

= 45 dB; período noturno

= 40 dB;

2. residencial: período diurno

= 55 dB; período noturno

= 50 dB;

3. central: período diurno

= 65 dB; período noturno

= 60 dB;

4. industrial: período diurno

= 70 dB; período noturno

=
65 dB
;

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de
Dezembro
de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.

Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB, causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso.

Adequando-se a conduta de
Pedro Rodrigues Gasques
ao disposto no
art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98
,
requeiro que, recebida e autuada esta
DEN
Ú
NCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e intimação para interrogatório e prosseguimento nos
ulteriores termos processuais nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, até final julgamento, inquirindo-se, oportunamente, as testemunhas adiantes arroladas, cuja notificação desde já se requer, observadas as formalidades e cominações da Lei.

[...]
.
Destaques no original

No que diz respeito
à alegação de ausência de provas aptas a demonstrar que os ruídos sonoros tenham causado prejuízo real à saúde humana, a compreensão firmada nest
e Tribunal de Justiça
é no sentido de que a poluição sonora encontra adequação típica no art
.
54 da Lei n. 9.605/98
. E,
trata
ndo-se
de delito meramente formal, dispensa
a
demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana
, tal como
se infere
dos acórdãos a seguir ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição quando comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, diante das declarações apresentadas pelos policiais na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

“
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
"
(STJ,
EREsp
, 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
20/04/2018).

(TJMT, N.U 0008659-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – POLUIÇÃO SONORA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO À SAÚDE – PRESCINDIBILIDADE – CRIME FORMAL
– RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – 89,3 DECIBÉIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS
NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O tipo penal capitulado no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo
dano
à saúde humana
.

[...].

(
TJMT,
N.U 0000459-58.2016.8.11.0034, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018)
.
Destacamos

A
lém disso,
quanto ao aspecto formal do delito, dispensando a efetiva demonstração de prejuízo à saúde humana, tal compreensão está ancorada em precedente firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, co
nsoante se infere do julgado
assim resumido
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.

9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
.

Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.”
(
STJ,
EREsp
1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
20/04/2018)
.
Destacamos

E,
no tocante à ausência de prova pericial, o S
uperior
T
ribunal de
J
usti
ç
a
já se manifestou sobre a prescindibilidade do exame pericial para comprovação da materialidade dos delitos descritos no art
.
54,
caput
,
da Lei n. 9.605/98, conforme
julgado objeto da
ementa abaixo reproduzida
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da
análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar
dano
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
DJe
5/2/2016, grifou-se).

2.
Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (
EREsp
1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
20/4/2018, grifou-se).

3. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.

4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
13/12/2019)
.
Destacamos
.

N
o caso destes autos,
a materialidade
do crime de poluição sonora
f
icou
comprovada pelo
s seguintes documentos:

a
uto de
p
risão em
f
lagrante
de
lito (ID
143941726
, p. 9);

b
oletim de
o
corrência
(ID
143941726
, 26/27);
Relatório Técnico n.
104
/2ª

CiaPMPA/BPMPA/2016,
no qual
foi juntada fotografia do aparelho Decibel
í
metro com a aferição dos ruídos emitidos pela aparelhagem de som do
apelante

na frequência de
7
6
,
5
db
(
ID
143941726
, p. 28/3
1
).

Vê-se, pois, que
para a caracterização do delito em comento
exige-se
apenas que se identifique a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, qualquer ruído acima de 70 decibéis resulta, ou pode resultar, em danos à saúde humana
. Além disso, os
ruídos emitidos pela aparelhagem de som do
veículo do apelante
–
na frequência
de
7
6
,
5
db
– extrapolam os limites fixados pela Resolução n. 01/90 do CONAMA, impossibilitando, desse modo,
o seu pleito absolutório.

Sobre as provas da

materialidade e autoria delitiva, verific
a-se
que
o

policial m
ilitar
ambiental

Rony Kleber Carvalho Silva
,
ouvido
em juízo
, confirmou
o
depoimento que prestou
na fase policial, destacando
, dessa feita,
que
“
não se recorda dos fatos
, em razão do tempo; que o B.O foi lavrado pelo depoente e que é verídico o que consta nele
”
.

(
ID
143941726
, p. 93
).

Na
fase extrajudicial, a
citada
testemunha, narrou
os fatos desta forma
:

[...]
FORAM INFORMADOS ATRAVÉS DO TELEFONE FUNCIONAL DA PATRULHA DO SOSSEGO DE QUE NO ENDEREÇO CITADO ACIMA ESTAVA OCORRENDO UMA FESTIVIDADE COM A UTILIZAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, O QUAL EMITIA RUÍDO MUITO ALTO E INCOMODAVA TODOS OS MORADORES VIZINHOS
. DIANTE DA DENÚNCIA,
A GUARNIÇÃO COMPARECEU AO LOCAL INDICADO E AO CHEGAREM SE DEPARARAM COM UM VEÍCULO VW/GOL DE COR PRETA, PLACA NEL-01 75 COM A APARELHAGEM DE SOM LIGADA DENTRO DO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI REALIZADA A AFERIÇÃO DO RUÍDO COM O APARELHO DECIBELÍMETRO, SENDO CONSTATADA UMA FREQUÊNCIA DE 76.5 (SETENTA E SEIS PONTOCINCO) DECIBÉIS, INFRINGINDO ASSIM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR
BEM COMO O TEOR DA ATA N° 003/201 3/JUVAM FIRMADA ENTREJUIZADO VOLANTE AMBIENTAL, MINISTÉRIO PUBLICO DE MEIO AMBIENTE, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PM AMBIENTAL QUE
NO LOCAL O SENHOR PEDRO RODRIGUES CASQUES IDENTIFICOU-SE COMO SENDO O PROPRIETÁRIO DO REFERIDO VEÍCULO E RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO SONORO
, MOMENTO EM QUE LHE FOI DADA A VOZ DE PRISÃO E POSTERIORMENTE FIZERAM A SUA CONDUÇÃO À 1ª DP SEM LESÕES CORPORAIS E SEM USO DE ALGEMAS. JÁ O EQUIPAMENTO SONORO FOI APREENDIDO E ENCAMINHADO AO DEPÓSITO DA 2ª CIA PMPA [...].

(ID 143941726, p. 11/12).
Destacamos

Por sua vez, quando foi

interrogado
na fase policial,
o apelante
declarou
:
“
QUE, é proprietário de um veículo Gol cor preto ano 1998 e o mesmo possui som automotivo; QUE, hoje, por volta das 19:00, estava na casa do primo de sua esposa, ouvindo música e jantando, quando chegou a PM Ambiental e lhe informou que o som estava acima do permitido e o conduziu a esta Delegacia
”
, apesar de ter alegado que o som não estava
alto

(
ID 143941726, p. 15/16
), cumprindo
registrar que o recorrente não foi
interrogado em juízo,
por não ter sido localizado,
tendo sido
aplicad
a
o disposto no art. 367 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

As
declarações apresentadas pelos
policiais militares
na fase inquisitiva fo
ram
ratificada
s

em juízo, de modo que são idôneas e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso, devendo ser observado

que
,
embora tenha o
apelante
alegado na fase policial que apesar do som estar ligado, não estava alto

essa

afirmação
não fo
i
comprovad
a

nestes
autos, ademais, os depoimentos testemunhais dão conta de que a diligênci
a se deu por conta de denúncia v
ia telefone à C
ompanhia
da Polícia Ambiental.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

De outro
viés
,
no respeitante a
tese defensiva
segunda a qual

“...não temos um laudo pericial e nem mesmo informações do que é levado em consideração para a aferição de tais sons(...) não há confirmação da distância de aferição do som ou mesmo se a fotográfica anexada se refere aos fatos aduzidos na exordial... tal fotografia não possui nenhum dado referente a da
ta e horário de sua medição...
”
,
é forçoso reconhecer que

tais argumento
s
não são, por si só, capaz
es
levar a absolvição do
apelante
.

Isto porque,
consoante acima
foi
me
ncionado,
o
Superior

T
ribunal de
J
ustiça
decidiu
que a infração contida no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal

e de perigo abstrato
,
“
sendo suficiente a
potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva,não se exigindo, portanto, a realização de perícia
”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, EREsp n. 1417279/SC, Terceira Seção,
relatado pelo
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20.4.2018).

Por conseguinte,
diante das declarações dos
policiais militares
prestadas
na
s

duas
fase
s da persecução penal,
dando conta de que o Decibelímetro indicou a frequência de
76,5
decibéis,
dado probatório
,
esse
,
que foi
corroborado pelo relatório técnico produzido pelos agentes públicos, comprovada está não
apenas
a materialidade
, mas também a
autoria
delitiva
quanto à prática do crime do art. 54 de Lei 9.605/98 pelo apelante
, de modo que não há qualquer reparo a ser
realizado
na sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Pedro Rodri
g
ues Gasques
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023